Tribunal: TJBA
Processo: 8009493-56.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009493-56.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: CARINA ANUNCIACAO DOS SANTOS DIAS BARRETO

Advogado(s)
:
MARCELO DIAS GOMES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA POSTERIOR À CONCESSÃO DA LIMINAR. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS À METADE. ARTIGOS 487, I, E 90, §4º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – Efetuada a purgação da mora após o ajuizamento da demanda, mediante pagamento integral do débito pelo devedor fiduciante, evidencia-se o reconhecimento da procedência do pedido autoral, impondo-se a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

II – Nos moldes do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, o reconhecimento e cumprimento da obrigação pelo réu impõem a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, mas reduzidos pela metade.

III – Aplicação do princípio da causalidade: a parte ré, ao descumprir inicialmente a obrigação contratual, deu causa à instauração da demanda, devendo arcar com os encargos decorrentes da sucumbência.

IV – Jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a purgação da mora não desautoriza a condenação do devedor fiduciante em honorários sucumbenciais, por configurar hipótese de reconhecimento do pedido.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8009493-56.2022.8.05.0072
,
tendo como apelante o
BANCO ITAÚ S/A
e como apelada
CARINA ANUNCIACAO DOS SANTOS DIAS BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Des.(a) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)